Tribunal: TJES
Processo: 0002321-42.2019.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002321-42.2019.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MILIANE DA SILVA MORGADO PEREIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). INFRAÇÃO GRAVE. ART. 148, §§ 3º E 4º, DO CTB. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA (ART. 233 DO CTB). AFASTAMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. AUTARQUIA ESTADUAL COMPETENTE PARA PROCESSAMENTO, REGISTRO E MATERIALIZAÇÃO DAS PENALIDADES. TEORIA DA CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA PPD POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 148, § 3º, DO CTB RECONHECIDA PELO STF (ARE 1.195.532). ADEQUAÇÃO POSTERIOR DO STJ. CANCELAMENTO DA PPD MANTIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por condutora contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, extinguiu o processo sem resolução de mérito e declinou da competência para o DETRAN/RJ, em demanda que busca a anulação do cancelamento da Permissão para Dirigir (PPD), a expedição de CNH definitiva e indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Examinar (i) a legitimidade passiva do DETRAN/ES para responder por atos referentes ao processamento, registro e aplicação de penalidades decorrentes de infrações de trânsito lavradas por outros órgãos; e (ii) a possibilidade jurídica de afastar o cancelamento da PPD quando a infração grave é de natureza administrativa (art. 233 do CTB).

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O DETRAN/ES, nos termos do art. 22, II e VIII, do CTB e da Resolução CONTRAN nº 182/2005, é responsável pela gestão do prontuário do condutor, lançamento de pontuação, materialização de penalidades e processamento de suspensão/cancelamento, ainda que a infração tenha sido lavrada por órgão diverso (DETRAN/RJ). Precedente do TJES reconhece expressamente sua legitimidade passiva em casos análogos (Apelação/Remessa Necessária nº 035170074450).

04. Afastada a ilegitimidade passiva e estando o feito em condições de julgamento, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, §1º, do CPC).

05. No mérito, embora o STJ anteriormente admitisse interpretação restritiva do art. 148, § 3º, do CTB — excluindo as infrações administrativas da análise de mérito —, tal entendimento foi superado pelo julgamento do STF no ARE 1.195.532/DF, que reputou constitucional a norma e afirmou que qualquer infração grave, inclusive a administrativa prevista no art. 233 do CTB, obsta a expedição da CNH definitiva.

06. O STJ se alinhou ao precedente vinculante do STF, reconhecendo a plena aplicabilidade do art. 148, § 3º, do CTB e a possibilidade de cancelamento da PPD independentemente da natureza da infração (AREsp 584.752/RS, Primeira Turma).

07. Assim, é legal e válida a penalidade de cancelamento da PPD da Recorrente, uma vez que a infração administrativa grave (art. 233 do CTB), à época dos fatos, impedia a conversão automática em CNH definitiva.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08.
Recurso conhecido e parcialmente provido,
para anular a sentença e, em julgamento imediato do mérito, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

09. Sem condenação em custas ou honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

10.
Tese de julgamento:
"É legítimo o DETRAN/ES para figurar no polo passivo de demandas que discutem penalidades decorrentes de infrações de trânsito, ainda que lavradas por outro ente federativo, por ser o órgão competente pelo processamento e materialização das penalidades. É constitucional o art. 148, § 3º, do CTB, sendo válida a negativa de expedição da CNH definitiva ou o cancelamento da PPD quando o permissionário comete infração grave, inclusive de natureza administrativa (art. 233 do CTB), conforme entendimento vinculante do STF."

Dispositivos legais citados:
CTB, arts. 22, 148, §§ 3º e 4º, e 233; Resolução CONTRAN nº 182/2005; CPC, art. 1.013, § 1º; Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 55; STF – ARE 1.195.532/DF; STJ – AREsp 584.752/RS; TJES – Apelação/Remessa Necessária nº 035170074450.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N°
0002321-42.2019.8.08.0002

RECORRENTE:
MILIANE DA SILVA MORGADO PEREIRA

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
KLEBER ALCURI JUNIOR

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). INFRAÇÃO GRAVE. ART. 148, §§ 3º E 4º, DO CTB. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA (ART. 233 DO CTB). AFASTAMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. AUTARQUIA ESTADUAL COMPETENTE PARA PROCESSAMENTO, REGISTRO E MATERIALIZAÇÃO DAS PENALIDADES. TEORIA DA CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA PPD POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 148, § 3º, DO CTB RECONHECIDA PELO STF (ARE 1.195.532). ADEQUAÇÃO POSTERIOR DO STJ. CANCELAMENTO DA PPD MANTIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por condutora contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, extinguiu o processo sem resolução de mérito e declinou da competência para o DETRAN/RJ, em demanda que busca a anulação do cancelamento da Permissão para Dirigir (PPD), a expedição de CNH definitiva e indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Examinar (i) a legitimidade passiva do DETRAN/ES para responder por atos referentes ao processamento, registro e aplicação de penalidades decorrentes de infrações de trânsito lavradas por outros órgãos; e (ii) a possibilidade jurídica de afastar o cancelamento da PPD quando a infração grave é de natureza administrativa (art. 233 do CTB).

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O DETRAN/ES, nos termos do art. 22, II e VIII, do CTB e da Resolução CONTRAN nº 182/2005, é responsável pela gestão do prontuário do condutor, lançamento de pontuação, materialização de penalidades e processamento de suspensão/cancelamento, ainda que a infração tenha sido lavrada por órgão diverso (DETRAN/RJ). Precedente do TJES reconhece expressamente sua legitimidade passiva em casos análogos (Apelação/Remessa Necessária nº 035170074450).

04. Afastada a ilegitimidade passiva e estando o feito em condições de julgamento, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, §1º, do CPC).

05. No mérito, embora o STJ anteriormente admitisse interpretação restritiva do art. 148, § 3º, do CTB — excluindo as infrações administrativas da análise de mérito —, tal entendimento foi superado pelo julgamento do STF no ARE 1.195.532/DF, que reputou constitucional a norma e afirmou que qualquer infração grave, inclusive a administrativa prevista no art. 233 do CTB, obsta a expedição da CNH definitiva.

06. O STJ se alinhou ao precedente vinculante do STF, reconhecendo a plena aplicabilidade do art. 148, § 3º, do CTB e a possibilidade de cancelamento da PPD independentemente da natureza da infração (AREsp 584.752/RS, Primeira Turma).

07. Assim, é legal e válida a penalidade de cancelamento da PPD da Recorrente, uma vez que a infração administrativa grave (art. 233 do CTB), à época dos fatos, impedia a conversão automática em CNH definitiva.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08.
Recurso conhecido e parcialmente provido,
para anular a sentença e, em julgamento imediato do mérito, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

09. Sem condenação em custas ou honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

10.
Tese de julgamento:
"É legítimo o DETRAN/ES para figurar no polo passivo de demandas que discutem penalidades decorrentes de infrações de trânsito, ainda que lavradas por outro ente federativo, por ser o órgão competente pelo processamento e materialização das penalidades. É constitucional o art. 148, § 3º, do CTB, sendo válida a negativa de expedição da CNH definitiva ou o cancelamento da PPD quando o permissionário comete infração grave, inclusive de natureza administrativa (art. 233 do CTB), conforme entendimento vinculante do STF."

Dispositivos legais citados:
CTB, arts. 22, 148, §§ 3º e 4º, e 233; Resolução CONTRAN nº 182/2005; CPC, art. 1.013, § 1º; Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 55; STF – ARE 1.195.532/DF; STJ – AREsp 584.752/RS; TJES – Apelação/Remessa Necessária nº 035170074450.

RELATÓRIO

A Recorrente narrou em sua petição inicial que o cancelamento de sua Permissão para Dirigir (PPD) foi motivado pelo cometimento de uma infração de natureza grave, com base no art. 148, §§ 3º e 4º, do Código de Trânsito Brasileiro. Alegou que a infração em questão (art. 233 do CTB) foi lavrada pelo DETRAN/RJ e que, por ser meramente administrativa e não relacionada à segurança do trânsito, não deveria ensejar o cancelamento de sua PPD.

Diante disso, requereu a anulação do ato administrativo que resultou no cancelamento de sua Permissão para Dirigir (PPD) e a consequente emissão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Juízo
a quo
, ao proferir a sentença (Id 14812917), acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, fundamentando que o órgão competente para anular a infração é aquele que a lavrou, ou seja, o DETRAN/RJ. Em decorrência, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação ao DETRAN/ES (art. 485, VI, do CPC) e declinou a competência em relação ao DETRAN/RJ, determinando a remessa dos autos ao setor de distribuição da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 14812918), sustentando a legitimidade passiva do DETRAN/ES, pois este foi o órgão que, de fato, promoveu o cancelamento da permissão de dirigir (PSDD). Postulou pela aplicação da teoria da causa madura para julgar procedente a pretensão autoral, anulando o ato administrativo de cancelamento da PPD e determinando a emissão da CNH definitiva, sob o fundamento de que a infração em questão é meramente administrativa e não atinge a segurança do trânsito.

O DETRAN/ES apresentou contrarrazões (Id 14812921), reiterando as preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual. No mérito, requereu o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

I) Da preliminar de legitimidade passiva
ad causam
do DETRAN/ES

A sentença de piso acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, sob o fundamento de que a autarquia do Espírito Santo não é o órgão responsável pela lavratura do Auto de Infração de Trânsito (AIT) que deu origem ao cancelamento da Permissão para Dirigir (PPD).

No entanto, é de importância ressaltar que o DETRAN/ES é o responsável pela análise e pelo processamento de pontos na carteira de habilitação, mantendo registro de cada condutor, para fins de eventual suspensão do direito de dirigir. É o que se observa da leitura da Resolução 182/2005 do CONATRAN:

Art. 6º. Esgotados todos os meios de defesa da infração na esfera administrativa, os pontos serão considerados para fins de instauração de processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

§1º. Os órgãos e entidades do SNT que aplicam penalidades deverão comunicar aos órgãos de registro da habilitação o momento em que os pontos provenientes das multas por eles aplicadas poderão ser computados nos prontuários dos infratores.

No mesmo sentido trilha o art. 22 do CTB:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

[...]

II – realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão federal competente;

[...]

VIII – comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação.

No caso em apreço, em que pese o Auto de Infração nº E61258989 (processo 86655728) ter sido lavrado pelo DETRAN/RJ, o processamento e a materialização respectivos incumbem ao DETRAN/ES, o qual possui a atribuição legal para conduzir os procedimentos para aplicação de multa, para emitir as notificações, para armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito bem como para cancelar a permissão para dirigir.

Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. AFASTAMENTO DAS SUSTENTAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA E NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REFUTAÇÃO DA AFIRMAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
HAVENDO NOS AUTOS DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA DO REAL INFRATOR, DEVE SER AFASTADA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR FUNDADA EM TAIS AUTUAÇÕES. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. 1. Afastamento das alegações de ilegitimidade passiva do Detran/ES, incompetência do juízo e formação de litisconsórcio passivo necessário - in casu, em que pesem as autuações tenham sido emanadas por autoridades alheias à lide (PRF e Detran/RJ), o processamento e a materialização respectivos incumbem ao DETRAN/ES, o qual possui a atribuição legal para conduzir os procedimentos para aplicação de multa, para emitir as notificações, para armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito bem como para suspender o direito de dirigir. Em suma,
nos feitos em que se questiona a aplicação de penalidades relativas ao cometimento de infrações, como é o caso do cancelamento da permissão do direito de dirigir, mesmo que as multas sejam aplicadas por outros órgãos, o DETRAN/ES é legitimado para figurar no polo passivo da lide.
Na esteira do afirmado, por verificar que no presente caso não pretende o impetrante recorrido a anulação de autuações (caso em que teriam legitimidade passiva a PRF e o Detran/RJ), mas sim discutir a respeito dos reflexos dessas autuações no procedimento administrativo de imputação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, pois o real infrator das multas que causaram a suspensão do direito de dirigir é terceiro, entendo pela legitimidade do órgão de trânsito estadual. Por conseguinte, resta afastada a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário dos órgãos autuadores bem como caracterizada a competência da justiça estadual para processar e julgar este writ. 2. [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035170074450, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 18/11/2022) [destaquei]

Dessa forma, mesmo que o Auto de Infração em questão tenha sido lavrado por outro órgão (DETRAN/RJ), o DETRAN/ES é legitimado para figurar no polo passivo da lide.

Por conseguinte, não há que se falar em incompetência dos juizados especiais, nem mesmo da necessidade da formação de litisconsórcio passivo necessário dos órgãos autuadores.

Outrossim, rejeito a preliminar de ausência de interesse processual, porquanto o interesse processual guarda relação com a necessidade de o cidadão recorrer ao Estado, a fim de obter proteção a direito subjetivo material, que entenda ter sido violado ou ameaçado.

No panorama exposto, tem-se como legítimo o DETRAN/ES para compor o polo passivo da lide, bem como competente este Juízo Estadual, pelo que se impõe a anulação da sentença combatida.

Tendo em vista que a causa encontra-se em condições para julgamento imediato, aplico a teoria da causa madura e passo a proferir voto de julgamento na forma do art. 1.013, §1º do CPC.

II) Do mérito recursal

A controvérsia central cinge-se à possibilidade de computar a pontuação decorrente de uma infração de natureza administrativa, especificamente a prevista no art. 233 do Código de Trânsito Brasileiro (
"deixar de efetuar o registro do veículo em 30 dias"
), para fins de instauração de processo de cancelamento da Permissão para Dirigir.

Após detida análise dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça possuía, de fato, o entendimento adotado pela Recorrente, exarado em precedentes como o AgInt no AREsp n. 641.185/RS
(STJ. Corte Especial. AI no AREsp 641185-RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 11/02/2021)
. Nesta linha, interpretava-se teleologicamente o art. 148, § 3º, do CTB, para desconsiderar as infrações de natureza administrativa.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE 1.195.532/DF), pacificou a constitucionalidade da norma, alterando drasticamente o cenário jurídico (STF - ARE: 1195532 DF 0197512-93.2014.8.21.7000, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, data de julgamento: 20/08/2021, data de publicação: 31/08/2021).

O STF afastou a tese de inconstitucionalidade parcial e firmou que o art. 148, § 3º, do CTB — que impede o permissionário de obter a CNH definitiva caso cometa infração grave ou gravíssima — é compatível com a Constituição Federal, não importando se a infração é de natureza administrativa ou de trânsito.

Transcrevo trecho fundamental da ementa do Pretório Excelso, pois espelha o entendimento que deve ser seguido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
ART. 233 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA GRAVE. EXPEDIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO § 3º DO ART. 148 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. . 1. Acórdão recorrido que considerou ilegítima a aplicação integral do § 3º do artigo 148 do CTB, em relação às infrações administrativas, por afronta aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da cláusula do devido processo legal substantivo. 2.
O § 3º do artigo 148 do CTB estabelece que a CNH será conferida ao condutor no término de um ano, desde que ele não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima; por sua vez, o art. 233 daquele Código qualifica a mora em efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de trânsito, como falta grave.
3.
Da interpretação conjugada desses dispositivos, não se extrai qualquer distinção pelo fato de se tratar de infração de natureza administrativa, ou não.
4. O condutor apenas fica obstado de receber a CNH definitiva até que complete novo processo de habilitação, consoante a letra do § 4º do art. 148 do CTB (§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação). 5.
Inexiste, na norma em questão (§ 3º do art. 148 do CTB), qualquer ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, ou do devido processo legal substantivo, razão pela qual é compatível com a Constituição Federal o § 3º do artigo 148 do CTB, que condiciona o fornecimento a Carteira Nacional de Habilitação, ao condutor que porta a permissão provisória para dirigir, ao não cometimento de infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja reincidente em infração média.
6. Agravo Interno a que se nega provimento. [...] (ARE 1195532 AgR/DF, Relator(a) ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, data de julgamento: 20/08/2021, data de publicação: 31/08/2021) [destaquei]

Após o julgamento pelo STF, o Superior Tribunal de Justiça reviu o seu entendimento anterior para se adequar à tese do Supremo. Na análise do AREsp n. 584.752/RS, a Primeira Turma do STJ concluiu que a norma do art. 148, § 3º, é aplicável, sendo lícito ao órgão de trânsito indeferir a CNH definitiva, independentemente de a infração ser qualificada como de natureza administrativa ou na condução do veículo. Confira-se:

(...) A resolução da controvérsia foi inicialmente apreciada pela Corte Especial por meio da Arguição de Inconstitucionalidade do § 3º do artigo 148 da Lei n. 9.503/1997 (CTB), no julgamento do AI no ARESp n. 641.185/RS, Relator Ministro Og Fernandes, sessão de 11/2/2021. Na oportunidade, foi reconhecida, por unanimidade, a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, da norma contida no § 3º do artigo 148 "[...] para excluir sua aplicação à hipótese de infração (grave ou gravíssima) meramente administrativa, ou seja, não cometida na condução de veículo automotor". Ocorre que o acórdão da Corte Especial foi cassado pelo STF, por meio do julgamento do ARE 1.195.532 AgR segundo, Primeira Turma, DJe de 21/10/2021, razão por que
é necessário reconhecer que a norma contida no § 3º do artigo 148 da Lei n. 9.503/1997 é aplicável, o que equivale dizer que, no caso, é lícito ao Órgão de trânsito indeferir o pedido de Carteira Nacional de Habilitação ao condutor que, portador da Permissão para Dirigir, cometeu infração grave, independentemente dessa infração ser qualificada como de natureza administrativa ou na condução do veículo.
6. Agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso especial do DETRAN/RS.
(STJ - AREsp: 584752 RS 2014/0238579-1, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2023) [destaquei]

A lógica jurídica estabelecida é que o legislador, ao criminalizar e pontuar condutas como a de “deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias, junto ao órgão de trânsito (...)” (art. 233, CTB), considerou que tais faltas, embora não estejam intrinsecamente ligadas à perícia do condutor ao volante, são essenciais para a organização, fiscalização e, em última análise, para a segurança do próprio Sistema Nacional de Trânsito.

A infração tipificada no art. 233 do CTB, que penaliza a conduta de “deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias”, à época do ocorrido (setembro de 2018), era uma infração de natureza grave.

Desse modo, a instauração de processo administrativo e a aplicação da penalidade do cancelamento da Permissão para Dirigir (PPD) pelo DETRAN/ES revelam-se plenamente legais e válidas, estando em consonância com a legislação de trânsito e com a interpretação constitucional mais recente e vinculante das Cortes Superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para anular a sentença vergastada e proferir julgamento de mérito pela improcedência das pretensões autorais.

Sem condenação em custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)